Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Constatada a presença de omissão, esta deve ser suprida para esclarecer que, diante da conduta da própria autora em descumprir os refinanciamentos da dívida pactuados e em diligenciar, de modo a impedir a consolidação da propriedade fiduciária, não há que se falar em demora proposital em executar a garantia e enriquecimento sem causa da ré. Omissão sanada, sem modificação do resultado do julgamento.

3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento das matérias, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, a matéria alegada pelo apelante/embargante, à luz do art. 1.025, do CPC, está devidamente prequestionada.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.